Tribunal: TJDFT
Processo: 0723898-34.2020.8.07.0000
Órgão julgador: SÉRGIO ROCHA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2020-07-23

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Sérgio Rocha Número do processo: 0723898-34.2020.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: CRISTINIANE ALVES DE MIRANDA AGRAVADO: TERRAVIVA INDUSTRIA E COMERCIO DE MATERIAIS PARA CONSTRUCAO, TRANSPORTADORA E LOGISTICA EIRELI DECISÃO DEFERIMENTO DE EFEITO SUSPENSIVO Trata-se de agravo de instrumento interposto contra decisão que, em sede de ação monitória convertida em cumprimento de sentença em virtude da revelia da ré, rejeitou exceção de pré-executidade aduzida pela Defensoria Pública, no exercício da Curadoria Especial. Alega a agravante, Cristiniane Alves de Miranda, representada pela Curadoria Especial, que: 1) após a citação editalícia, a ação monitória foi encaminhada por duas vezes à Defensoria Pública do DF para que, no exercício da curadoria de ausentes, apresentasse embargos à monitória, todavia, por equívoco, a defesa não foi apresentada, o que ensejou a conversão do feito em cumprimento de sentença; 2) o processo não poderia ter prosseguido sem a efetiva apresentação de defesa pela curadoria especial, sendo dever do magistrado, nesse caso, destituir o curador omisso e indicar outro para o cumprimento da função, sob pena de nulidade, por ofensa ao contraditório; 3) devem ser declarados nulos os atos realizados após a omissão da curadoria especial, reabrindo-se o prazo para a apresentação de embargos à monitória. Requer a concessão de efeito suspensivo ao agravo, a fim de obstar o prosseguimento do cumprimento de sentença. Com razão, a princípio, a agravante. Presente a probabilidade do direito, pois o equívoco da Defensoria Pública no exercício da Curadoria de Ausentes não pode ser imputado à agravante/curatelada. Confira-se: “(...) I - a curatela especial é um múnus público, portanto, tem por finalidade suprir a inexistência de defesa daquele que fora considerado revel, portanto considerar que a ausência de manifestação do curador pode trazer prejuízo àquele que deixou de se manifestar não me parece ser a melhor alternativa. II - A jurisprudência pátria, a meu ver, tem entendido que a sanção decorrente da ausência de manifestação do curador especial dever recair sobre ele próprio, sem que possa atingir o curatelado, máxime porque se assim não fosse não teria sentido o instituto. III – Deve ser anulada a sentença e determinado o retorno dos autos ao Juízo de origem para o seu regular processamento. IV – Recurso provido.” (TJ-ES - APL: 00312185820128080024, Relator: ROBSON LUIZ ALBANEZ, Data de Julgamento: 06/06/2016, QUARTA CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 16/06/2016) O perigo de dano evidencia-se pela possibilidade de constrição de bens no curso do cumprimento de sentença. Ante o exposto, concedo efeito suspensivo a fim de obstar o prosseguimento do cumprimento de sentença, até o julgamento de mérito do agravo de instrumento. Comunique-se ao Juízo a quo. Intime-se a agravada para contrarrazões. P.I. SÉRGIO ROCHA Desembargador Relator